Tribunal: TJSP
Processo: 2276711-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Remessa do pedido de reconhecimento de meação da falecida esposa do 'de cujus' às vias próprias. Manutenção. Tema de alta indagação. Existência de documento assinado pela ex-mulher com renúncia expressa aos demais bens do casal. Matéria que deve ser objeto de ação autônoma. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276711-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que são agravantes SILVIA
MITSU D AVOLA e PATRICIA D AVOLA, são agravados TSUNAE ELIZABETH D
AVOLA, ROGERIO MAURO D`AVOLA, ANDRE ROQUE D AVOLA, RALPH
RICARDO D AVOLA, ROQUE HERMINIO D ́AVOLA FILHO e CARMEN LUIZA D
AVOLA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276711-67.2019.8.26.0000 - Arujá - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.276.711-67.2019.8.26.0000
Agravante: SILVIA MITSU D'AVOLA E OUTRA
Agravada:
ROGÉRIO MAURO D'AVOLA E OUTROS
Comarca:
ARUJÁ
Voto n.o 45.116
Agravo de instrumento. Inventário. Remessa do pedido
de reconhecimento de meação da falecida esposa do 'de
cujus' às vias próprias. Manutenção. Tema de alta
indagação. Existência de documento assinado pela ex-
mulher com renúncia expressa aos demais bens do
casal. Matéria que deve ser objeto de ação autônoma.
Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de fls. 12, que remeteu às vias próprias o
tema relativo à meação dos bens adquiridos na constância do casamento do de
cujus com Mitsu, genitora das agravantes.
Alega a parte agravante, em síntese, que os documentos
encartados comprovam que os bens do casal não constaram da separação
judicial entabulada entre Mitsu e o de cujus. Afirma que os demais herdeiros
não contestaram a ausência de partilha dos bens amealhados durante o
casamento, o que torna incontroversa a questão. Aduz que a questão não é de
alta indagação, mormente porque a meação foi declarada em decisão que
reconheceu a união estável entre o falecido e Thereza. Entende que a
declaração de fls. 44 é nula porque importaria em desproporcionalidade de
partilha. Requer, portanto, a concessão de efeito ativo e a reforma da r. decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276711-67.2019.8.26.0000 - Arujá - VOTO No 3/4
Processado o agravo sem a outorga do efeito suspensivo,
pág. 393.
Apresentada
contraminuta,
com
preliminar
de
inadmissibilidade do recurso em razão da supressão de instância, págs.
401/412.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada não merece reforma.
A preliminar de inadmissibilidade do recurso em razão da
supressão de instância deve ser rejeitada. O pleito de reconhecimento de
meação da genitora das agravantes não será conhecido, limitando-se este
recurso a analisar a possibilidade do aludido tema ser objeto da ação de
inventário.
Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, mostra-se
inadmissível o reconhecimento de eventual meação de Mitsu, mãe das
agravantes, no bojo da ação de inventário.
Isso porque Mitsu, representada por advogado, renunciou
expressamente aos demais bens adquiridos durante o casamento no momento
da separação, págs. 48/51.
Nesse contexto, a anulação da partilha, caso ainda não
tenha operado a decadência, compreende a análise da capacidade da genitora
no momento da renúncia ou de vício de consentimento capaz de macular o
negócio jurídico, o que não pode ser realizado em sede de inventário.
Ademais, a mera ressalva feita no v. acórdão que
reconheceu a união estável mantida entre o de cujus e Thereza quanto aos bens
adquiridos durante o casamento com Mitsu não ratifica as alegações das
agravantes, uma vez que as razões de decidir não fazem coisa julgada, nos
termos do artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil.
Logo, é evidente que a questão é de alta indagação, razão
pela qual deve ser objeto de ação autônoma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276711-67.2019.8.26.0000 - Arujá - VOTO No 4/4
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados pela
parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R/F299